Tribunal: TJBA
Processo: 8009815-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009815-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: J. S. B. e outros

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TDAH. AUSÊNCIA DE REDE APTA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de menor representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para viabilização e custeio de tratamento multidisciplinar, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como administradora de benefícios, sem competência contratual, técnica ou regulatória para autorizar, negar ou custear procedimentos de saúde. Invoca a Resolução Normativa ANS nº 515/2022.

3. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o afastamento da obrigação que lhe foi imposta ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação à operadora do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios pode, em tese, responder pela efetivação da tutela de urgência em relação de consumo envolvendo plano de saúde; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação de custeio integral de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, diante da ausência de rede apta no município de residência do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do agravo restringe-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência deferida em primeiro grau, sem incursão no mérito definitivo da demanda originária.

4. Nas relações de consumo, os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do CDC. A divisão interna de atribuições entre operadora e administradora não pode ser oposta ao consumidor para afastar, de plano, a efetividade da tutela jurisdicional.

5. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.

6. A controvérsia envolve o direito fundamental à saúde de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com incidência dos arts. 6º e 196 da CF/1988, em consonância com o regime de proteção integral e prioridade absoluta assegurado pelo ECA.

7. Consta dos autos que o menor realizava tratamento regular em Salvador/BA e, após a mudança da família para Dias D’Ávila/BA, houve descontinuidade da assistência terapêutica. A clínica posteriormente indicada, situada em Camaçari/BA, fica a aproximadamente 35 km da residência do paciente, com deslocamento considerado incompatível com suas necessidades específicas.

8. Ausente comprovação de rede credenciada efetivamente apta no município de residência, é legítima a determinação de atendimento em clínica não credenciada situada na própria localidade ou em raio razoável, com custeio integral, para assegurar a continuidade do tratamento.
9. A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não afasta a medida, porque o ônus da adequada prestação do serviço integra o risco da atividade e não pode ser transferido ao consumidor, sobretudo quando se trata de criança em condição de hipervulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Nas relações de consumo envolvendo plano de saúde, a repartição interna de atribuições entre operadora e administradora de benefícios não afasta, de plano, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecedores para fins de efetivação da tutela de urgência.

2. Ausente rede credenciada apta no município de residência do beneficiário, é legítima a determinação de atendimento em clínica não credenciada, em localidade adequada, com custeio integral, para assegurar a continuidade do tratamento de menor com TEA e TDAH.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009815-59.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelada J. S. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .